Tribunal: TJDFT
Processo: 0715106-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. BLOQUEIO DE ACESSO A CONTA CORRENTE. BLOQUEIO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CORRENTISTA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR CONTA CORRENTE PARA SAQUES E PAGAMENTOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, concernentes ao desbloqueio da conta corrente e indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão da injustificada indisponibilidade de acesso a conta corrente para movimentações financeiras pela parte autora.
2. Em seu recurso, arguiu preliminar de perda do objeto e preliminar de ausência de fundamentação da sentença. No mérito, alega a inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de ato ilícito e inexistência do bloqueio da conta corrente. Requereu o afastamento da condenação por dano moral ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.
3. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DO DESBLOQUEIO IMEDIATO DA CONTA CORRENTE. Não prospera. A parte autora ficou com a sua conta corrente bloqueada por cerca de 13 dias, sendo desbloqueada somente após o protocolo da ação para solução do seu conflito, havendo mais de um pedido, de modo que não houve perda do objeto. Ademais, a questão levantada pela ré se confunde com o mérito. PRELIMINAR REJEITADA.
4. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. Não prospera. Verifica-se que a parte ré foi devidamente citada e intimada a comparecer à audiência de conciliação, porém não se fez presente e apresentou contestação extemporânea. Por isso, a contestação não levada em conta para prolação da sentença, inexistindo falar em falta de fundamentação, tendo em vista que a análise se ateve aos documentos carreados aos autos, os quais demonstraram a verossimilhança das alegações da parte autora. PRELIMINAR REJEITADA.
5. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. Cabendo a inversão do ônus da prova, conforme determinado na sentença.

6. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, como no presente caso, o resultado e os riscos que razoavelmente deles se esperam.
7. Não há nos autos nenhum documento demonstrando que a conta corrente da parte autora foi bloqueada por questão de segurança, para averiguação de tentativa de fraude. Nesse sentido, caso a tese levantada fosse verdadeira, era dever da instituição financeira comunicar imediatamente a parte autora sobre o ocorrido, seja por intermédio de mensagem eletrônica, carta registrada ou qualquer outro meio de comunicação válida.
8. Incontroverso nos autos que a parte autora teve sua conta corrente indevidamente bloqueada por cerca de 13 (treze) dias ficando impossibilitada de saldar compromissos como pagamento de aluguel da mãe residente nos Estados Unidos da América, pagamento de boleto de cartão de crédito, compra de alimentos e quitação de dívida com fornecedores por ter consultório dentário (ID. Num. 29850497; Num. 29850501 a Num. 29850503).
9. A parte autora passou por apuros financeiros, por culpa da parte ré, em razão de erro no sistema que não teve eficiência em solucionar o ocorrido, perdurando o problema por cerca de 13 dias, motivando a parte autora, sem culpa, a descumprir compromissos financeiros com terceiros com quem tinha obrigação de pagar. O Dano Moral restou demonstrado em razão da responsabilidade objetiva in re ipsa da parte ré.

10. Na composição da indenização a título de danos morais deve ser observada sua dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando-o à prática de atos lesivos à personalidade de outrem. O quantum não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outro lado, não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo.

11. A indenização a título de danos morais, no valor total de R$ 6.000,00, se mostra adequada, tendo em vista se tratar de instituição financeira de grande porte, operando em nível nacional. Por outro lado, a parte autora teve prejuízos financeiros e foi exposta a sofrimentos, por exemplo, teve dificuldade de saldar o aluguel da mãe que reside em outo país, que também passou pela angústia de ser despejada da residência em que vive, sendo infortúnios que fogem dos meros aborrecimentos do cotidiano. A parte autora teve os atributos da sua personalidade violados. A sentença não merece qualquer reforma.

12. Recurso da parte ré CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

13. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios porque não houve contrarrazões (inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.